Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA OMISSA , “CITRA PETITA”. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos.
2. A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas.
3. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Em consequência, a sentença é citra petita, vício que a torna passível de anulação.
4. A Cédula de Crédito Rural é título de crédito destinado a fomentar a produção agrícola no país, e, por essa razão social relevante, sofre grande dirigismo contratual. Então, diante da presença de normas de ordem pública, é importante que o pedido referente ao alongamento ou prorrogação da dívida seja apreciado pelo Juízo a quo, inclusive, com a possibilidade de se produzirem provas acerca da alegação, caso entenda-se pela pertinência delas.
5. Não cabe a apreciação do pedido omisso em sede de apelação uma vez que a causa não se encontra madura, haja vista a necessidade de se abrir às partes a oportunidade de requerer e, eventualmente, produzir provas.
6. A sentença deve ser anulada e o processo, devolvido à instância primeva para que se faculte a especificação das provas pelas partes, em observância aos princípios constitucionais do direito de acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos XXXV e LV, ambos da CF/88).

7. Apelação provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.